Tribunal: STF
Processo: AP 1420
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Denúncia oferecida em face de JEAN DE BRITO DA SILVA, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 1º/3/2024, reconheci a inimputabilidade de JEAN DE BRITO DA SILVA e, consequentemente, decretei sua ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA com aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos (eDoc.180).



    A referida decisão transitou em julgado em 15/3/2025 (eDoc.184).



    A Defesa de JEAN DE BRITO DA SILVA informou que este ainda se encontra com a tornozeleira eletrônica e requereu a retirada do equipamento (eDoc.204).



    É o relatório. DECIDO.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento da medida de segurança de TRATAMENTO AMBULATORIAL imposta a JEAN DE BRITO DA SILVA pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, quando então deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, conforme previsão do § 1º do artigo 97 do Código Penal.



    DETERMINO, também, nos termos dos artigos 171 e seguintes da Lei 7210/1984, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, ao qual delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis.



    OFICIE-SE, ainda, com urgência, ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT para que sejam adotadas as medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica, por ocasião do início da medida de segurança.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente